Tribunal: TJBA
Processo: 0000709-81.2010.8.05.0030
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000709-81.2010.8.05.0030

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BREJOES

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: DARIO AUGUSTO BONORA e outros (11)

Advogado(s)
:
ISANA SANTOS ALVES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 13º SALÁRIO E FÉRIAS DO ANO DE 2008. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Município contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por servidores públicos municipais, julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento do 13º salário e das férias referentes ao ano de 2008, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. O apelante suscita nulidade por cerceamento de defesa, ausência de despacho saneador e de intimação para especificação de provas, bem como prescrição intercorrente, e, no mérito, sustenta inexistência de prova do inadimplemento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito, sem despacho saneador e sem intimação para especificação de provas, configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente em razão da paralisação do feito; (iii) determinar se é devida a condenação do Município ao pagamento das verbas salariais diante da distribuição do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a controvérsia é exclusivamente de direito ou quando a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, nos termos do art. 355, I, do CPC.
O pagamento de verbas salariais a servidor público constitui fato extintivo do direito alegado, incumbindo ao réu comprovar a quitação, conforme art. 373, II, do CPC.
A prova do adimplemento de salário é eminentemente documental, sendo inócua a produção de prova testemunhal para demonstrar ato administrativo formal de pagamento.
A ausência de despacho saneador não acarreta nulidade automática quando as questões controvertidas estão delimitadas e o processo se encontra maduro para julgamento, sem prejuízo às partes.
A falta de intimação para especificação de provas não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficientes os elementos constantes dos autos.
A prescrição intercorrente exige demonstração de inércia da parte autora na promoção do andamento do feito, não se configurando quando a paralisação decorre exclusivamente da morosidade do Judiciário.
Comprovado o vínculo funcional e a prestação de serviços no período, presume-se o direito às verbas salariais, cabendo ao ente público demonstrar o pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito e violação aos princípios da legalidade e moralidade administrativa.
Tratando-se de sentença líquida, é adequada a fixação imediata dos honorários sucumbenciais, sendo razoável o percentual fixado, com majoração em grau recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Em reexame necessário, impõe-se a adequação dos consectários legais da condenação aos parâmetros fixados no Tema 810 do STF e às Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido, com parcial modificação da sentença em reexame necessário.
Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é passível de comprovação exclusivamente documental e o réu não se desincumbe do ônus de provar fato extintivo do direito. 2. A ausência de despacho saneador ou de intimação para especificação de provas não gera nulidade sem demonstração de prejuízo. 3. A prescrição intercorrente exige comprovação de inércia da parte autora, não se configurando quando a paralisação decorre da morosidade judicial. 4. Incumbe ao ente público comprovar o pagamento de verbas salariais, por se tratar de fato extintivo da obrigação. 5. Os consectários legais nas condenações impostas à Fazenda Pública devem observar o Tema 810 do STF e as Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput. CPC, arts. 355, I; 357; 373, I e II; 85, §11. Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810). TJ-BA, Apelação nº 0000644-70.2013.8.05.0066, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 01/06/2021. TJ-BA, Apelação nº 0000460-24.2014.8.05.0117, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 22/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000709-81.2010.8.05.0030
, em que figura com Apelante
MUNICÍPIO DE
BREJÕES

e, como Apelados,
DARIO AUGUSTO BONORA
E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA